Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1005639-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE ELMO ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 24908456) interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 23347956):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015, CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA– PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DE INSTRUMENTO QUE POSSIBILITA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de realização de nova prova pericial e de prova oral.
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao §1o do art. 1.009 do CPC.” (N.U 1005639-38.2019.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019)
Alega violação ao artigo 1.015 do CPC, aduzindo que é admitido Agravo de Instrumento contra decisão que desacolhe pedido de produção de prova.
Recurso tempestivo (ID 24979981) e preparado (ID 26100487).
Contrarrazões juntadas conforme ID 29086486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Aplicação do Tema 988.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que é admitido Agravo de Instrumento contra decisão que desacolhe pedido de produção de prova.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“É cediço, consoante entendimento do STJ, na sessão de julgamento do Resp. 1.704.520, que o rol previsto no art. 1.015 do CPC caminha no sentido de ser de taxatividade mitigada, isto é, seria admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.
Ademais, ainda que a tese do Superior Tribunal de Justiça já estivesse firmada não é o caso de aplicação neste recurso de agravo, porquanto a questão combatida pode ser analisada em sede de Recurso de Apelação.
Registro que não há afronta ao princípio do devido processo legal, nem ofensa ao contraditório e à ampla defesa, isto porque o fato de não ser cabível Recurso de Agravo de Instrumento não torna a decisão irrecorrível, porquanto há instrumento previsto no ordenamento jurídico para pleitear a impugnação de decisões que não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
[...]
Ainda, em que pese a parte agravante alegar a ilegalidade na realização do laudo pericial, tecendo considerações acerca da possibilidade de contaminação da análise probatória no feito, certo é que não há o risco de inutilidade no julgamento da questão em eventual recurso de apelação, que não se confunde com eventual conveniência na análise imediata de questão não agravável.
Desta feita, como a parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse desqualificar as razões que fundamentaram a decisão agravada, consubstanciada na ausência de cabimento do agravo contra decisão que indeferiu o pedido de realização de nova prova pericial e de prova oral, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.” (ID 23347955 – p. 3/4)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX